Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009083-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 843.581.811-04 (AGRAVANTE), JESUE ANTONIO DA SILVA - CPF: 141.006.901-00 (AGRAVADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA O EX-CÔNJUGE – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – NECESSIDADE RAZOAVELMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO OU OUTRA FONTE DE RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PROVA DE CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – PRESTAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência (CC, art. 1.695), e, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira.

2. O valor da prestação alimentar deve ser alcançado em observância ao binômio necessidade e possibilidade (CC, art. 1.694, §1o), isto é, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e de acordo com a possibilidade do alimentante, já que não pode constituir encargo insuportável e que implique em prejuízo substancial à própria subsistência do pagante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009083-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável
”
(Proc. no 1005028-85.2021.8.11.0042), ajuizada pela agravante contra JESUE ANTÔNIO DA SILVA, indeferiu o pedido autoral de fixação de alimentos provisórios, pois, segundo o magistrado, “
a requerente não demonstrou prima facie que não possui bens suficientes para própria mantença ou condições físicas e psíquicas para laborar a fim de se sustentar, haja vista que é pessoa nova e sadia
” (cf. Id. no 88457975).

A agravante diz que viveu em união estável com o agravado durante 7 anos, entre 2014 a 2021, dedicando-se exclusivamente aos afazeres domésticos, ou, mais precisamente, “
com

dedicação exclusiva ao marido, o que a transformou em pessoa totalmente dependente financeiramente do agravado
”, e que, desde o término da união, vem experimentando sérias privações materiais, pois não está tendo como prover o próprio sustento no momento, já que encontra dificuldade para ingressar no mercado de trabalho à falta de qualificação técnica e de experiência, até porque, até então, “
vivia estritamente sendo restringida de sua liberdade, o que sem sombra de dúvidas acabara por se tornar inviável qualquer tipo de vínculo empregatício que buscasse estabelecer, tudo por imposição do agravado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, sejam arbitrados alimentos provisórios em “
81,82% do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 900,00
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 88450997).

A decisão de Id. no 89844472 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu
o
pedido de antecipação da tutela recursal
.

Nas contrarrazões,
o agravado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do agravo, ou, quando muito, que o valor dos alimentos não ultrapasse o percentual de
40,91% do salário-mínimo (cf. Id no 93141956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), de modo que, quando devidos, em regra, ostentam caráter assistencial e transitório, persistindo por prazo suficiente a possibilitar o soerguimento do alimentando, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, obtenção de meio para o autossustento e autonomia financeira.

Logo
,
uma vez
desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verba a título de alimentos; pelo contrário, possuindo – o ex-cônjuge menos abastado – capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho ou já estando nele inserido, s
ó
deve ser arbitrada verba alimentícia em favor daquele de forma excepcional, evitando com que, com isso, beneficie-se e dedique-se ao ócio, aproveitando-se, ardilosamente, da solidariedade sobre a qual se funda a obrigação alimentar.

Esse entendimento é o comungado pelo eg. STJ, que já consolidou o posicionamento de que, “
detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROLONGADA. OCIOSIDADE. POSSIBILIDADE. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. NOVO PEDIDO. 1. (...). 2.
O fim do casamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua
.
3.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva, ressalvadas as peculiariedades do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário em laborar ou eventual acometimento de doença invalidante
.
4. No caso dos autos, não restou demonstrada a plena incapacidade da recorrida para trabalhar, impondo-se a exoneração da obrigação alimentar tendo em vista que há inúmeras atividades laborais compatíveis com a situação de saúde explicitada em atestados médicos, que não impedem todo e qualquer labor. 6. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), remanescendo à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares se de fato ficar demonstrado não possuir condições de prover, parcial ou totalmente, a própria subsistência. 7. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1608413/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017).

Não há, no caso, dissenso a respeito da existência da união estável, residindo a divergência apenas no tocante à duração, eis que, de um lado, a autora diz ser de 7 anos, enquanto o réu afirma que durou cerca de 3 anos e 1⁄2, e, por ora, não há nos autos elementos probatórios que façam a balança pender para um dos lados, sendo questão que definitivamente demanda melhor instrução probatória à sua definição.

Com efeito, o que os dados objetivos disponíveis no conjunto probatório revelam neste momento é que a autora/agravante possui, atualmente, 50 anos, aparentemente saudável, uma vez que não citada e nem comprovada a existência de doença
incapacitante ou de qualquer outra situação limitante que pudesse impedir o seu ingresso no mercado de trabalho, entretanto, vê-se que ela se en
contra fora do mercado de trabalho há mais de 5 anos, ou, no mínimo, sem vínculo empregatício formal desde 05.09.2016 (cf. Id. no 88457969), não tendo curso superior ou, ao que tudo indica, outra forma de qualificação técnica, circunstância que não pode ser deixada de lado na equação, eis que é
fato notório a dificuldade de inserção no mercado de trabalho após os 40 anos, e isso mesmo em relação àqueles que possuem bagagem profissional, e,
somado a isso, compondo o cenário preliminar posto em análise, de acordo com a declaração de imposto de renda do réu (exercício 2019), ela figurou como uma das dependentes financeiras deste no ano anterior ao rompimento do relacionamento (cf. Id. no 88457970), o que, embora não se traduza em prova inequívoca de uma absoluta
dependência econômica da autora para com o réu na constância de todo o período da união, devendo ser debatido e melhor investigada a objeção do réu no sentido de que ela “
sempre
vendeu perfumes, bolos de queijo, francisquito (bolo maizena), tupperware, sem joias
”,
credita suficiente verossimilhança à versão exposta na inicial, convencendo de que, ao menos nos últimos anos, o sustento da autora dependia e estava ao encargo do réu, e, por isso, agora, faz jus ao auxílio alimentar a ser prestado por ele temporariamente, em período de tempo razoável a permitir a sua reinserção no mercado de trabalho.

Quanto ao valor dos alimentos, e
stando o processo em fase inicial, aberto a diversas dúvidas e divergências a respeito dos contornos fáticos do litigio, como no que concerne à duração da união estável, o nível da (suposta) dependência econômica da autora/alimentada e da capacidade contributiva do réu/alimentante, é realmente difícil a tarefa de definir a questão, sendo necessário buscar nos mais variados indícios probatórios um parâmetro razoável e seguro, e, no caso, apesar de o réu/agravado afirmar que “
foi dispensado da METAMAT em julho de 2020
(onde recebia mais de 13 mil reais)
, estando aposentado pelo INSS, e recebendo o valor de R$4.357,52
”, é notável a ausência de cópia completa de sua CTPS, não sendo possível verificar se ocorreu ou não nova anotação depois da baixa dada em julho de 2020, dúvida pertinente na medida em que, em outubro de 2019, consta outra anotação de baixa/saída dada pela METAMAT, sendo que, na sequência, houve novo registro de contrato de trabalho feito mesma empresa (cf. Id. no 93141965); por outro lado, embora não se trate de modo algum de confissão/reconhecimento de procedência do pedido, vê-se que, em audiência de conciliação, o réu/agravado dispôs-se a pagar 900 reais a título de alimentos à autora/agravante pelos prazo de 6 meses, o que, contudo, foi por ela rejeitado em razão de divergência quanto ao prazo (cf. Id. no 57470542), o que demonstra que, ainda que por período limitar, ele possui, sim, condições de prestar os alimentos no valor fixado na decisão liminar e que, aqui, merece ser ratificado (R$ 900,00).

Em última ressalva, conquanto o caso aparentemente encerre hipótese que corresponda à regra geral de transitoriedade da obrigação alimentar em relação ao ex-cônjuge/companheiro, deixo intencional de delimitar um prazo à incidência da obrigação alimentar provisória neste momento, pois, como dito, há diversos pontos sensíveis à exata compreensão e definição da questão carentes de maiores e melhores informações nos autos, cabendo a revisão da matéria mais tarde, ao menos após a conclusão da fase postulatória, onde o que foi aqui decidido pode ser livremente reapreciado pela MMa. Juíza de piso, mormente para fazer cessar a obrigação ou delimitar a sua duração.

Pelo exposto, provejo o recurso, a fim de ratificar a decisão que antecipou a pretensão recursal (cf. Id. no 89844472), e, assim, fixar alimentos provisórios em favor da autora/agravante em valor correspondente a 81,82% do salário-mínimo vigente, o que, atualmente, equivale a R$ 900,00 mensais.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021